Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão do devedor em suspender os efeitos da mora, depositando em juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal (art. 300 do CPC), se não evidenciado, de plano, a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado.
2. Caso concreto em que se constata que a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se a controvérsia não reside na nulidade ou inexistência da obrigação, mas, na pretensão modificativa dos termos avençados, enquanto não for emitido provimento antecipatório, são legítimas as cláusulas assumidas, devendo-se dar eficácia à mora e suas consequências, como o protesto e o registro em cadastros de devedores inadimplentes, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 380.
4. O pedido alternativo de depósito das parcelas no valor contratado não tem o condão de afastar a mora, como requerido em sede de tutela, tendo em vista que o autor já se encontrava, há 3 (três) meses, inadimplente à época do ajuizamento da ação, conforme declarado na inicial.
5. Recurso desprovido.